Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos. Condomínio. Prestação de contas. Perícia contábil. Período de análise. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão restringiu a perícia contábil ao período de agosto/2022 a setembro/2023, sob o fundamento de que as contas anteriores foram aprovadas em Assembleia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a perícia contábil deve compreender o período de 2018 a 2022, além do já determinado período de agosto/2022 a setembro/2023.
III. Razões de decidir
3. A restrição do objeto da prova pericial contábil pode acarretar prejuízos no tocante à elucidação acerca da ocorrência ou não de prejuízos ao agravante, no período de gestão do agravado.
4. As atas das assembleias demonstram que há um descontentamento e incerteza com relação às contas relacionadas a todo o período de gestão do ex-síndico, devido à inconsistência na apresentação das contas nos anos anteriores (de 2018 a 2022) e ausência de comprovação documental.
5. Não houve, na origem, rejeição do pedido de reparação referente ao período de 2018 a 2022, mas sim limitação da perícia às contas não aprovadas.
6. A realização da prova pericial deve abranger todos os pontos controvertidos (prestação de contas relativa ao período de 2018 a 2023).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para que a perícia contábil seja realizada sobre todo o período de gestão do ex-síndico.
_________